Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712847-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: MERCIA DE LIMA SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 26640593) interposta por G. S. M. N. em face do DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 26640590) proferida em Ação de Conhecimento n. 0712847-06.2019.8.07.0018, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente a pretensão da parte autora/apelante, a condenando ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 300,00, observada a gratuidade de justiça deferida alhures. Contrarrazões (ID 26640598) da parte Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso. Manifestação do MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (ID 28191060) oficiando pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento. Processo incluído em Pauta de Julgamento para o dia 05 de Maio de 2022 (ID 34095698). A Defensoria Pública, assistente jurídica da Apelante, G. S. M. N., juntou aos autos Memoriais (ID 34718647) no dia 27/04/2021. Após, sobreveio Manifestação da Defensoria Pública (ID 34723848) requerendo que o feito seja incluído em pauta de julgamento presencial- videoconferência, “(...) a fim de que o Defensor Público do Núcleo Especializado da Defensoria Pública do DF possa sustentar as razões recursais e eventualmente esclarecer alguma dúvida em relação aos dados”. Decido. Verifica-se que a Defensoria Pública teve ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento no dia 03/04/2022, conforme manifestação de ID 34095698. Oportunidade em que poderia ter feito o pedido pleiteado em ID 34723848. O Regimento Interno deste TJDFT determina no art. 123, que “as partes serão intimadas do julgamento eletrônico e poderão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar memoriais ou objeção à forma de julgamento.”. O prazo para objeção à forma de julgamento decorreu então no dia 22 de abril de 2022, já considerado o prazo em dobro. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento telepresencial- videoconferência, com base no Art. 123 deste RITJDFT. Aguarde-se a sessão de julgamento, momento em que serão analisados os pedidos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2022 15:57:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador